Tribunal: TJPA
Processo: 0810191-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810191-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROSELANDIO CASTRO DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO TEMPORÁRIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DIRECIONADO AO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, sob o fundamento de supressão de instância diante da ausência do pedido de revogação da prisão temporária direcionado ao d. Juízo de origem. O agravante pleiteia o afastamento da preliminar de supressão de instância, o conhecimento do
writ
e a concessão da ordem para revogar a prisão temporária, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da ausência de prévio pedido de revogação da prisão temporária ao juízo de origem, configura hipótese de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante pretende a revogação da prisão temporária e a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação idônea da custódia, desproporcionalidade da medida e suficiência das cautelares previstas no CPP, art. 319.

4. A decisão agravada observou a competência originária do d. Juízo de primeiro grau para apreciação inicial do pedido de revogação da prisão cautelar, em conformidade com a vedação à supressão de instância e com o modelo constitucional de competência.

5. Não houve requerimento formulado pelo paciente perante a autoridade apontada como coatora, circunstância que impede o exame originário da matéria pelo Tribunal, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

6. O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser examinadas pelas instâncias superiores, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Inexistindo pedido de revogação da prisão temporária dirigido ao juízo de origem e ausente constrangimento ilegal manifesto, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno criminal conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º e 319; RI-TJ/PA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 1.059.445/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo ilustre advogado, Dr. Vinícius Sousa Cantanhede, em face de decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
de nº 0810191-02.2026.8.14.0000, sob o fundamento de supressão de instância dada a inexistência de pedido de revogação da prisão temporária direcionado ao juízo
a quo
.

Ao final do recurso, requer o agravante (ID nº 36194694):

c) No mérito, o provimento do Agravo Regimental para afastar a preliminar de supressão de instância, conhecendo-se do Habeas Corpus;

d) Ato contínuo, a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão temporária de Roselandio Castro de Almeida, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). <sic>

É o
relatório necessário para julgamento.

VOTO

Eminentes
Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa por não haver o que reconsiderar na decisão agravada, pois o posicionamento nela adotado tem por lastro vastos precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

O agravante buscou, na impetração, a concessão da ordem para revogação da prisão temporária e de quaisquer outras medidas constritivas, com imposição de medidas cautelares diversas até o trânsito em julgado da ação penal de origem.

Os pedidos decorrem das alegações de ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea do ato coator, desproporcionalidade da medida e suficiência das medidas cautelares diversas, apontando ainda o agravante predicados pessoais favoráveis do paciente e sua presença espontânea em sede policial no afã de desconstituir os pressupostos que ensejaram seu acautelamento.

Em dissonância ao que alega o agravante, o reconhecimento da supressão de instância não deriva da suposta omissão da autoridade coatora para decidir acerca do pedido de revogação - o que nem mesmo poderia ocorrer, tendo em vista que tal requerimento foi elaborado tão somente em nome do corréu E.F.D.S. A decisão monocrática por mim exarada fundamenta-se, justamente, na ausência de requerimento direcionado ao juízo impetrado por parte do paciente.

Ora, deve ser oportunizado à autoridade coatora o exercício do dever de reanalisar suas próprias razões de decidir, quando for o caso. A condução processual de ações penais que tramitam em primeiro grau compete originariamente ao juiz de primeiro grau, e desta forma, a rigor do texto constitucional que rege a presente ação mandamental, não cabe a este julgador suprimí-la indevidamente, sobretudo quando ausente flagrante ilegalidade que autorize a intervenção.

Para melhor fundamentar, precedentes do c. STJ:

A
s teses referentes à omissão na revisão periódica da custódia cautelar, à contemporaneidade da medida extrema e à condição de vulnerabilidade familiar não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. (RCD no HC n. 1.059.445/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Por estas razões é que, inexistindo pedido de revogação direcionado à autoridade coatora, bem como ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento da impetração foi a medida que se impôs, pois se estaria diante de manifesta supressão de instância, o que, pela robusta jurisprudência do c. STJ, não encontra amparo legal.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Belém, 19/06/2026